Tribunal: TJDFT
Processo: 0719557-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0719557-57.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: NORMA LILIAN NASCIMENTO MARQUES RAMOS DE FREITAS, DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, NORMA LILIAN NASCIMENTO MARQUES RAMOS DE FREITAS D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por NORMA LILIAN NASCIMENTO MARQUES RAMOS DE FREITAS E OUTROS (ID 53212901) contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível (ID 52209951). Nos termos art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil- CPC, à embargada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 11 de janeiro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator